Tribunal: STF
Processo: RE 587941
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
   INCIDÊNCIA - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART.
   7º, XVII) - IMPOSSIBILIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA
   PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
-
   O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou
   entendimento no sentido da não incidência de contribuição social
   sobre o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º,
   XVII, da Constituição Federal. Precedentes.